Tribunal: TJES
Processo: 5007236-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007236-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA DO CARMO SILVA

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. TIPO TEXTUAL. NORMA EDITALÍCIA EXPRESSA. CONFORMIDADE DO ENUNCIADO DA QUESTÃO COM O EDITAL. INOBSERVÂNCIA PELO CANDIDATO DO TIPO TEXTUAL EXIGIDO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. Ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo
. Precedentes STF e STJ.

2. Inexiste ilegalidade quando há correspondência entre a previsão editalícia e o exigido no enunciado da redação, de modo que se revela correta a atribuição de nota zero à redação do candidato que foge à tipologia textual solicitada pela banca examinadora.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007236-16.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FERNANDA DO CARMO SILVA.

ADVOGADO : JOÃO PAULO MACHADO VIEIRA.

RECORRIDO : IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

No caso dos autos, a Agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar para que fosse determinada sua participação nas próximas etapas do Concurso Público do Edital nº 001/2022, para provimento efetivo e constituição de cadastro de reserva do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espirito Santo – IASES.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que (i) participou do concurso para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, e foi classificada para ter sua prova de redação corrigida; (ii) no Edital nº 001/2022, a banca determinou que a tipologia textual da redação seria texto narrativo; (iii) porém, em contrariedade ao edital, o enunciado apresentado na prova de redação permitiu a realização de um texto dissertativo-argumentativo, ao determinar na última parte do enunciado que a candidata “
selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista
”; (iv) obteve a nota zero na redação, por fugir, integralmente, à tipologia textual solicitada; (v) o edital do certame apresenta uma segunda grave ambiguidade em relação ao método de correção, nos subitens 12.4 e 12.16.

Pois bem.

Conforme destacado na análise prefacial do recurso, a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça é “
no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017; AgRg no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.9.2015
”. (AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Inclusive, o STF, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral (Tema 485), firmou a tese de que “
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Assim, não compete ao Poder Judiciário
avaliar as respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
, mas tão somente avaliar se os critérios de avaliação correspondem àqueles previstos no edital.

Adotadas tais premissas, e em análise detida do instrumento convocatório, não se verifica na hipótese qualquer inadequação ao edital em relação à nota atribuída à Agravante.

O item 12.2 (ID 25490579 dos autos originários) do edital prevê expressamente a exigência de elaboração de um texto narrativo na prova de redação. Veja-se:

12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de
texto narrativo

com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.

Além disso, o enunciado da prova de redação (ID 25490583 dos autos originários) também dispôs, em duas oportunidades, que a redação fosse redigida em texto narrativo:

Conforme Edital, a prova de redação consistirá na elaboração de um
texto narrativo
baseado em temas da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, com, no mínimo, 15 (quinze linhas), e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, a partir do tema formulado pela Banca Examinadora, de acordo com o Conteúdo Programático.

(...)

A partir da leitura das orientações, com base no caso simulado apresentado e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um
texto narrativo
em 3ª pessoa, em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa em vigor, com o tema “Aplicação de justiça restaurativa para eventos evolvendo menores infratores”. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Portanto, inexiste qualquer incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final, há menção expressa à elaboração de texto narrativo, conforme previsto no item 12.2 do edital.

Outrossim, também não assiste razão à Agravante quanto à alegação de ambiguidade no edital quando, no item 12.4, afirma que a tipologia textual incorreta implicará em desconto de pontuação e em seguida, no item 12.16, “f”, afirma que será atribuída nota zero para o candidato que não seguir a tipologia textual indicada no enunciado da questão.

A análise da tabela inserida no item 12.4 do edital (ID 25490579 dos autos originários) conduz à fácil conclusão de que, em relação aos denominados “Aspectos Textuais”, será atribuída nota de 0 a 1,5 quando analisado o seguinte critério: “respeito à estrutura da tipologia textual solicitada”. Assim, uma vez constatado que o candidato elaborou o texto solicitado, isto é, o Texto Narrativo, o examinador analisará se a estrutura desse tipo textual foi respeitada.

Desta forma, não existe ambiguidade quando analisadas tais regras à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir,
integralmente
, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”.

Portanto, não houve irregularidade tanto na correção, quanto na prova aplicada em relação ao edital.

E a constatação da ausência de irregularidades entre o previsto no edital e o enunciado da prova de redação impõe a compreensão lógica, a teor do Tema 485, do STF, de que não há margem para a intervenção do Judiciário, visando reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados.

Inclusive, apreciando casos análogos ao presente, relativos ao mesmo concurso e também envolvendo a prova de redação, este egrégio TJES tem rejeitado a tese da ilegalidade da correção e confirmado a impossibilidade de intervenção do Judiciário na hipótese:

APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TIPOLOGIA TEXTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Asserção da prova como de acordo ao previsto no edital. II –
Tipologia textual explícita em ambos os instrumentos afasta a possibilidade de indução ao erro
. III –
Impossibilidade de ação do Judiciário, conforme Tema 485 do STF
. IV – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Apelação Cível nº 5014549-20.2023.8.08.0035, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, 05/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – IASES – TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO EM DESCONFORMIDADE DO EXIGIDO NO EDITAL E NO ENUNCIADO DA QUESTÃO – EDITAL E ENUNCIADO INTELIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema 485 de Repercussão Geral
; 2. Caso em que, no concurso para agente socioeducativo do IASES, a candidata apelante redigiu um texto dissertativo, quando
o edital que rege o certame e o enunciado da questão eram claros no sentido de que deveria ser produzido um texto narrativo
; 3. Nos termos do item 12.16 do edital, revela-se correta a atribuição de nota zero à redação da apelante, que fugiu à tipologia textual solicitada pela banca examinadora. Assim, " inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo. 5. Recurso desprovido. (TJES, AI 0003996-57.2023.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 02/08/2023)". 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Apelação Cível nº 5014349-13.2023.8.08.0035, Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, 27/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF)
. 2.
Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato
. 3. O enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.” 4. Inexiste ambiguidade quando analisadas as regras apontadas à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5006675-89.2023.8.08.0000, Relatora: Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, 06/09/2023)

Desse modo, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)